Tribunal: TJPA
Processo: 0812975-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812975-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: NEURACI CERDEIRA DOS REIS, JOSE ANILTON DE SOUSA ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA CASA DOS PACIENTES – NÃO VERIFICADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Não evidenciada, de plano, qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que culminou na prisão em flagrantes dos pacientes, eis que a abordagem foi realizada em razão de denúncias de tráfico de drogas e perturbação do sossego alheio ocorrendo no estabelecimento denominado “Bar do Pelado”.

2. O juízo singular indicou, para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar aplicação da lei penal.

3. Quanto a necessidade de garantir a ordem pública, fez apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas a gravidade abstrata pertinente a prática de crimes da mesma natureza e a repercussão social do crime, sem indicação das circunstâncias do caso concreto que demonstrassem a necessidade de ser assegurada a ordem pública.

4. No mesmo sentido deixou de fundamentar concretamente quanto a necessidade da conveniência da instrução criminal, motivando apenas na suposição de
que haveria a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados.

5. E
quanto
a
necessidade de garantir a lei penal justificou em meras conjecturas e suposições de que em liberdade os pacientes poderiam tentar se evadir do distrito da culpa.

6.
Habeas

corpus
conhecido, ordem concedida para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta aos pacientes
NEURACI CERDEIRA DOS REIS
, brasileiro, filho de Zenildo Lopes dos Reis e Nelci Farias Cerdeira, portador da cédula de identidade RG nº 6553504 PC-PA, CPF nº 036.113.382-06, residente e domiciliado na Rua Paulo Neves n° 300, Vila de Curuai, Zona Rural, Bairro Pajurá, CEP: 68.125-000, Santarém-PA e
JOSÉ ANILTON DE SOUSA ABREU
, filho de José Hamilton Dorzane Abreu e Rita Maria de Sousa, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 32026021 SESP-AM, portador do CPF nº 702.660.582-80, residente e domiciliado na Vila de Curuai, Zona Rural, na Rua Paulo Sena, nº 302, Bairro Pajurá, CEP: 68.125-000, Santarém-PA, no processo
nº 0811018-93.2022.8.14.0051,
salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ, e pela
concessão da ordem

REVOGAR
a prisão preventiva imposta aos pacientes
NEURACI CERDEIRA DOS REIS e JOSE ANILTON DE SOUSA ABREU
, no processo 0811018-93.2022.8.14.0051, nos termos do voto do relator.

39º Sessão Ordinária por vídeo conferência - Sessão de Direito Penal, realizada no dia 21 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Charles Fernandes do Carmo, OAB-PA nº 8.953 e Andrew Lucas Leal Dias, OAB-PA nº 33.400
em favor dos pacientes
NEURACI CERDEIRA DOS REIS e JOSÉ ANILTON DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c o art. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes.

Os impetrantes narram que os pacientes foram presos no dia 29/08/2022 por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes e associação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Expõem que a prisão ocorreu em razão de denúncia anônima de que no bar do paciente NEURACI CERDEIRA DOS REIS (denominado Bar do pelado – onde também reside) estaria ocorrendo tráfico de drogas e perturbação do sossego alheio. E que na abordagem foram encontrados “
30 papelotes de substância entorpecente, aparentando ser maconha, um aparelho celular da marca SAMSUNG e a importância de R$37,00 (trinta e sete reais) em posse de JOSE ANILTON, na ocasião, um papelote estava no bolso da bermuda de JOSE ANILTON e 29 papelotes acondicionados em um saco plástico ao lado de sua rede. Em ato contínuo foi encontrado um cambão calibre 36, municiado, o qual estava na mochila de NEURACI
.”

Argumentam que os pacientes sofrem constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
, alegando, em suma a ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia preventiva, ante a inexistência de elemento concreto que demonstre que a liberdade dos pacientes represente risco à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

Ressaltando, ainda, as condições subjetivas favoráveis dos pacientes.

Sustentam que os policiais entraram na residência dos pacientes sem consentimento, pelo que “
se não houvesse ocorrido a entrada sem consentimento na residência dos PACIENTES, seria impossível o flagrante ilegal, tornando assim todas as provas contidas nos autos nulas
” e que a “
diligência relatada nos autos, baseou-se apenas em denúncias anônimas, sem fundadas razões (justa causa) que pudessem sinalizar para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, não havendo qualquer contexto fático anterior que pudesse indicar que estaria ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
.”

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar e que seja declarada a nulidade “
de todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (policiais), por serem as provas obtidas oriundas de BUSCA E APREENSÃO ilegal na casa dos PACIENTES
”
.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 11011387, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11046377-pág. 1/4.

Em parecer de Num. 11279575-pág. 1/4, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ, e, no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Pres
entes os requisitos legais, conheço da impetração.

Extrai-se dos autos que
os pacientes foram presos em flagrante no dia 29/08/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2033, posteriormente convertida em prisão preventiva e mantida pelo juízo dito coator.

É contra a decisão que manteve a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, aduzindo a que a busca e apreensão realizada na casa dos pacientes foi ilegal.

Pois bem.

Quanto ao argumento de
ilegalidade da abordagem policial que realizou a busca e apreensão no interior da casa dos pacientes sem autorização, baseada apensa em denúncia anônima, da análise do auto de prisão em flagrante delito (Num. 11046381 – pág. 2/27) anexadas pela autoridade dita coatora, não há indícios de irregularidades na prisão em flagrante dos pacientes.

Narra o policial condutor que após várias denúncias de tráfico de drogas e perturbação do sossego alheio ocorrendo no estabelecimento denominado “Bar do Pelado”, efetuou diligência no local e durante a verificação e abordagem foram encontradas “
30 papelotes de substância entorpecente, aparentando ser maconha, um aparelho celular da marca Samsung e a importância de R$ 37,00 (trinta e sete reais), em posse de JOSÉ ANILTON, na ocasião, um papelote estava no bolso da bermuda de JOSÉ ANILTON e 29 acondicionados em um saco plástico ao lado de seu rede. Em ato contínuo foi encontrado um cambão calibre 36, municiado, o qual estava na mochila de NEURACI.
” (Num. 11046381 - Pág. 10).

Como se sabe, o tráfico de drogas é um delito de caráter permanente, de modo que a sua consumação se prolonga no tempo, caracterizando-se o estado de flagrância, enquanto perdurar a permanência da conduta.

Dessa forma, não visualizo, de plano, qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que culminou na prisão em flagrantes dos pacientes, eis que a abordagem foi realizada em razão de denúncias de tráfico de drogas e perturbação do sossego alheio ocorrendo no estabelecimento denominado “Bar do Pelado”.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação para manutenção da custódia preventiva, n
o caso em análise verifica-se que ao decretar a prisão preventiva dos pacientes o juízo de primeiro grau fundamentou que:

“Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2022.04.000426-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Com relação ao
periculum in mora
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
,
para assegurar a aplicação da lei penal
, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A
garantia da ordem

pública
trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a
necessidade de se manter a ordem na sociedade
, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A
garantia da ordem pública
deve ser visualizada pelo binômio
gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa
, conforme

já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que o custodiado está sendo acusado de tráfico de entorpecente delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava
guardando e tendo em depósito
para posterior
venda
substância entorpecente, tanto que a droga foi localizada no bolso de Jose Anilton, bem como em um saco plástico ao lado de sua rede. E na mochila de Neuraci foi encontrado uma arma tipo cambão calibre 36, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o
Supremo Tribunal Federal
:

(....)

Por outro lado, verifico que os acusados foram presos em decorrência de investigações policiais e as autorias dos delitos somente poderão ser confirmadas em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para
conveniência da instrução criminal
, como já decidiu nossa Jurisprudência:

(...)

Já no tocante a
garantia da aplicação penal
levando em conta que os réus em liberdade poderão tentar se ausentarem do distrito da culpa, visando com isso deixar de serem responsabilizados pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista, tudo em conformidade com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
:

(...)

Por fim, destaco conforme bem defende o Professor
Guilherme de Souza Nucci
, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”, o que não é o caso dos presos
JOSÉ ANILTON DE SOUSA ABREU e NEURACI CERDEIRA DOS REIS
.

Desta forma, converto a presente prisão em flagrante do acusados
JOSÉ ANILTON DE SOUSA ABREU e NEURACI CERDEIRA DOS REIS
em prisão preventiva.” (Num. 11046378 - Pág. 2/10)

E ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo dito coator fundamento que:

“
Compulsando os autos, verifico que não houve alteração da situação fática ou jurídica da situação prisional do acusado, assim sendo, mantenho a prisão preventiva do réu
JOSÉ ANILTON DE SOUSA ABREU e NEURACI CERDEIRA DOS REIS
, eis que presentes os seus requisitos, notadamente o
periculum libertatis
para assegurar: a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e manutenção da ordem pública.

Em relação a ordem pública, verifico que a quantidade de droga apreendida em posse do acusado é expressiva, sendo certo ser temerária, caso em liberdade, voltar a delinquir. Ademais, os acusados, em um mesmo contexto fático, estavam portando substâncias entorpecentes em quantidade expressiva e em posse de arma de fogo, o que demonstra mais ainda a exposição da sociedade a comercialização e aos malefícios causados pela conduta delitiva do acusado.

No tocante a afirmação de que os acusados NEURACI ser arrimo de família e ter filhos, verifico que embora o art. 318 do CPP autorize, esta deve ser restar devidamente comprovada, não bastante a meras alegações, deve-se restar devidamente comprovada, o que não é no presente caso, eis que não foram apresentados documentação não se encontra nítida e não hábil a demonstração de forma cristalina que o acusado é o único responsável.

Quanto a argumentação de que o acusado Neuraci faz tratamento de combate ao alcoolismo, verifico que embora se trate de doença, esta não tem a especificidade que trata o art. 318 do CPP, qual seja extremamente debilitado por motivo de doença grave, para que seja autorizado a substituição da domiciliar.

Por fim, quanto a alegações dos dois acusados Neuraci e José Anilton de possuir residência e trabalho fixos, bons antecedentes, tal fato não é suficiente para justificar afastar a prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.
5ª Turma. AgRg no RHC 135.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/03/2021.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Dessa forma, conforme parecer do órgão ministerial e CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, também por força do que determina o art. 316, do código de processo penal, m
antenho
a segregação cautelar do denunciado
JOSÉ ANILTON DE SOUSA ABREU e NEURACI CERDEIRA DOS REIS
por entender necessária a manutenção da custódia preventiva
.” (Num. 10999487 - Pág. 2/4)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

O juízo de primeiro grau destacou
as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
,
pelo que consta no auto de prisão em flagrante, consubstanciado no
laudo nº 2022.04.000426-QUI
e depoimento dos policiais, quanto ao
periculum libertatis
, v
erifica-se que a decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes foi justificado na necessidade de garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Quanto à necessidade de garantir a ordem pública, ao contrário do que dispõe a legislação, o magistrado singular faz apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas à gravidade abstrata pertinente a prática de crimes da mesma natureza, a sua repercussão social e apontando que “
o custodiado está sendo acusado de tráfico de entorpecente delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira
”, que “
o acusado estava guardando e tendo em depósito para posterior venda substância entorpecente, tanto que a droga foi localizada no bolso de Jose Anilton, bem como em um saco plástico ao lado de sua rede. E na mochila de Neuraci foi encontrado uma arma tipo cambão calibre 36, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública
”.

O juízo de origem não apontou nenhuma razão, com esteio em
elementos concretos dos autos, pela qual a prisão do paciente seria
imprescindível para garantir a ordem pública, ou seja, nada disse de concreto e individualizado sobre a conduta ilícita que indicasse acentuada periculosidade do paciente ou maior reprovabilidade da conduta, seja pelo
modus operandi
, seja
pelo risco de reiteração delitiva, ou evidenciando enorme repercussão em comunidade (vide HC nº 84/498/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa),.

E apesar de na decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes ter aduzido que
“
a quantidade de droga apreendida em posse do acusado é expressiva, sendo certo ser temerária, caso em liberdade, voltar a delinquir
”,
e que no “
mesmo contexto fático, estavam portando substâncias entorpecentes em quantidade expressiva e em posse de arma de fogo
, apenas a quantidade de droga apreendida e apontar o concurso de crimes, não é fundamentação idônea para justificar a medida extrema, sem a demonstração de outras circunstâncias concretas que indiquem que o recorrente se dedique a atividades criminosas.

Ademais, o
laudo nº 2022.04.000426-QUI (Num. 11046381-pág.1) indica que os 30 papelotes apreendidos pesam com a embalagem o total de 14,730g (quatorze gramas e setecentos e trinta miligramas), e testaram positivo para a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, o que não pode ser considerado expressiva quantidade, bem como o risco de reiteração delitiva foi associado a meras conjecturas.

No mesmo sentido deixou de fundamentar concretamente quanto a necessidade da conveniência da instrução criminal, motivando apenas na suposição de
que haveria a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados.

Por fim, de igual modo justificou a
necessidade de garantir a lei penal em meras conjecturas e suposições de que em liberdade os pacientes poderiam tentar se evadir do distrito da culpa.

Nesse sentindo, apesar de haver indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, a autoridade coatora não apontou elementos concretos a indicar que a prisão dos pacientes é necessária para a garantia da ordem pública.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante entendeu que “
ao deixar o Juízo singular de indicar elementos específicos dos autos que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é manifesta a ilegalidade imposta aos recorrentes
.” (STJ - RHC: 89720 MG 2017/0245352-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

Assim, o juízo
a quo
não fez a devida subsunção do fato à norma, deixando de indicar as razões da presença dos pressupostos da preservação da ordem pública, apenas apontando genericamente a gravidade abstrata do crime, sem indicação das circunstâncias do caso concreto.

Por tanto, diante da ausência de fundamentação idônea da decisão que

decretou a prisão preventiva dos pacientes, apta a demonstrar a necessidade de suas prisões cautelares, tenho que a concessão da ordem impetrada é medida que se impõe.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e

CONCEDO A ORDEM
,
para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta aos pacientes
NEURACI CERDEIRA DOS REIS
, brasileiro, filho de Zenildo Lopes dos Reis e Nelci Farias Cerdeira, portador da cédula de identidade RG nº 6553504 PC-PA, CPF nº 036.113.382-06, residente e domiciliado na Rua Paulo Neves n° 300, Vila de Curuai, Zona Rural, Bairro Pajurá, CEP: 68.125-000, Santarém-PA e
JOSÉ ANILTON DE SOUSA ABREU
, filho de José Hamilton Dorzane Abreu e Rita Maria de Sousa, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 32026021 SESP-AM, portador do CPF nº 702.660.582-80, residente e domiciliado na Vila de Curuai, Zona Rural, na Rua Paulo Sena, nº 302, Bairro Pajurá, CEP: 68.125-000, Santarém-PA, no processo
nº 0811018-93.2022.8.14.0051,
salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/11/2022